Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012164-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante: ROSANA ALICE BARBOSA DE SOUZA
Agravada: BENEDITA PRESTES LEITE
Número do Protocolo : 1012164-65.2021.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator